Tribunal: TJES
Processo: 5004022-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004022-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004022-22.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL – PREVI

EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL – PREVI contra o v. acórdão id 1397678, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 869682), que não acolheu a nulidade da intimação por si suscitada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença requerido pela Embargada.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 1658593, padecer o v. acórdão de omissão, pugnando seja o vício sanado, bem como prequestionados os dispositivos legais apontados.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 08 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004022-22.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL – PREVI

EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante se insurge contra o v. acórdão de v. acórdão id 1397678, alegando, em síntese, que o referido
decisum
padece de omissão por não ter analisado todos os argumentos por si expostos.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse sentido, tenho que a questão deduzida nas razões recursais destes embargos de declaração foi oportunamente enfrentada, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante.

Firmou-se o acórdão recorrido no entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em situação idêntica à havida nos presentes autos (confira-se agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.624.352), ou seja, afastando a alegação de nulidade do ato de intimação por
erro de grafia em apenas uma letra do nome do advogado,
posição a qual também já havia se perfilhado esta Colenda Primeira Câmara Cível.

Destarte, a omissão apontada pela Embargante de maneira alguma representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, assim ementado:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ. 3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Por fim, verificando-se que a matéria suscitada foi devidamente tratada pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados pela Embargante, sobretudo ante a expressa previsão, no Código de Processo Civil (art. 1.025), da possibilidade de prequestionamento implícito.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004022-22.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL – PREVI

EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM

APELAÇÃO CÍVEL

–
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – REJEITADA -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
–
FINALIDADE
–
ART. 1.025, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO
.

1.

A superveniente transferência de responsabilidade pela prática do ato impugnado, anos após a propositura da ação, não altera a legitimidade passiva do
mandamus
.

2.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

3
. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração, em que é EMBARGANTE CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL – PREVI e EMBARGADA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.